Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717832-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão conforme lançada. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora